Tribunal: STF
Processo: RE 85640
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-24
Data de publicação: 1977-03-24

Ementa:
1. A INCIDENCIA DA REGRA CONSTRUIDA PELO VERBETE 598 DA SÚMULA
PRESSUPOE DISCURSSAO E JULGAMENTO, PELO ACÓRDÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DE QUE NÃO SE CONFIGURA, NA ESPÉCIE, A DIVERGENCIA
QUE FOI ARGUIDA NAQUELE RECURSO; NA VERDADE, SE A TURMA NÃO JULGOU O
TEMA DA DISCORDANCIA JURISPRUDENCIAL SUSCITADO PELO AUTOR DE TAL
IMPUGNAÇÃO, NADA IMPEDE SEJA ELE PROPOSTO, POR EMBARGOS, A
CONSIDERAÇÃO DO PLENÁRIO, POIS NO PONTO NÃO SE CONFIGURA NENHUMA
INFRINGENCIA, FUNDAMENTO DA MENCIONADA EMENTA.
2. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. SE A DISCORDANCIA ENTRE O ARESTO
EMBARGOS E OS PARDIGMAS NÃO SE ACHA DEMONSTRADA, O STF NÃO CONHECE
DE TAIS EMBARGOS.